Tribunal: TJMT
Processo: 1023153-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023153-17.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIRES TERESINHA ZUCCHI - CPF: 593.544.889-00 (EMBARGANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAIRES TERESINHA ZUCCHI - CPF: 593.544.889-00 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Daires Teresinha Zucchi, majorou a condenação por danos materiais para R$ 8.488,75, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem considerar a nova redação dos arts. 389 e 406 do CC/2002, conferida pela L. no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os critérios atualizados pela L. no 14.905/2024 para fins de atualização monetária e incidência de juros de mora em condenações judiciais de natureza civil, vigentes desde 28/08/2024.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da omissão quanto à aplicação da L. no 14.905/2024, cuja vigência precede à publicação do acórdão embargado, tornando aplicáveis seus comandos legais ao caso concreto.

4. O novo parágrafo único do art. 389 do CC/2002 estabelece o IPCA como índice de correção monetária na ausência de convenção entre as partes.

5. O art. 406, caput e § 1o, do CC/2002, com a nova redação, determina que a taxa de juros de mora legal seja a SELIC, deduzido o índice de correção monetária aplicado.

6. Jurisprudência do STJ reafirma a vedação à cumulação entre juros e correção monetária quando aplicada a Taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a omissão e determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, a contar da data da propositura da ação, e da Taxa SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros de mora, a partir da citação, nos termos da L. no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, impondo a observância do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros de mora nas condenações civis."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, caput e § 1o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.585/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1023153-17.2023.8.11.0015, originário dos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada”
, ajuizada contra o ora agravante por DAIRES TERESINHA ZUCCHI à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso da autora/embargada, para ampliar o valor da condenação por danos materiais para R$ 8.488,75, com atualização monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (cf. Id. no 297421373).

A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação da nova redação dada pela Lei no 14.905/2024, vigente desde 28/08/2024, segundo a qual a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado.

Aduz, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e insuscetível de preclusão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, com o fim de sanar a omissão e corrigir o marco legal da incidência da correção monetária, nos moldes do novo diploma legal (cf. Id. no 299897352).

Em contrarrazões, a embargada manifestou-se favorável ao acolhimento dos embargos, reconhecendo a omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, inclusive mencionando precedentes desta Corte, e não se opondo à adequação pretendida (cf. Id. no 301421380).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 299897352.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

A questão trazida à apreciação diz respeito à alegada omissão do acórdão quanto à aplicação dos novos parâmetros legais para a atualização monetária e os juros de mora, em face das alterações promovidas pela Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024, com vigência a partir de 28 de agosto de 2024.

Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão embargado, prolatado em 01 de julho de 2025, determinou no dispositivo a aplicação do INPC como índice de correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, reproduzindo os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau.

Entretanto, é fato notório que a Lei n° 14.905/2024 introduziu significativas alterações no Código Civil brasileiro, especialmente no que concerne aos critérios para atualização monetária e cálculo dos juros nas relações contratuais e civis.

O parágrafo único do artigo 389 passou a estabelecer que, na ausência de convenção entre as partes ou quando proveniente de determinação legal, a correção monetária será calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por seu turno, o artigo 406, caput e § 1o, com a nova redação, determina que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária referido no parágrafo único do artigo 389.

Tais modificações legislativas, indubitavelmente, repercutem de forma direta no caso em apreço, uma vez que estabelecem novos critérios para a atualização monetária e o cálculo dos juros de mora nas relações civis, aplicáveis às condenações judiciais.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (...), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.585/GO, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 09/09/2024, DJe 16/09/2024).

No presente caso, cuida-se de condenação fundada em responsabilidade civil contratual, sendo, portanto, aplicável o novo regramento legal.

Diante disso, a omissão apontada revela-se procedente.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para, sanando a omissão apontada, determinar que a atualização do valor da condenação por danos materiais (R$ 8.488,75) observe o IPCA como índice de correção monetária, a contar da data da propositura da ação, e a Taxa SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros de mora, a partir da citação, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025